Tribunal: TJES
Processo: 5003505-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003505-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE JUNIOR DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos crimes de quatro homicídios qualificados tentados (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA), todos em concurso material (art. 69 do CP).

A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente se encontra custodiado desde 09/02/2018 e ainda não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, apesar da decisão de pronúncia datada de 25/07/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva em razão da alegação de excesso de prazo na formação da culpa, diante da data de prisão e da não realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo após a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos delitos, cometidos com emprego de armas de fogo, em contexto de disputa entre facções criminosas, com elevado risco à coletividade.

A marcha processual vem sendo conduzida de forma compatível com a complexidade do feito, o número de réus e os trâmites do Tribunal do Júri, inexistindo desídia ou omissão do Juízo processante.

A prolação da decisão de pronúncia e a realização da revisão periódica da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, afastam a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Não há cabimento na substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois permanecem presentes os fundamentos que justificam a segregação.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003505-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSUE JUNIOR DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSUE JÚNIOR DA SILVA
, em face de suposto ato coator praticado pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, eis que preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado tenta
do
, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(artigo 121, §2º, I e IV, c/c artigo 14, II, do CP), quatro vezes, e
corrupção de men
ores
(artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90), em concurso material (artigo 69, do CP).

Contextualizando os
fatos
, narra a denúncia (Id. 12552363) que, no dia 27 de janeiro de 2018, no bairro Central Carapina, na Serra/ES, o paciente e os corréus JOSIMAR CARDOSO DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE XAVIER, PAULO SÉRIGIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e VITOR LUCAS DA SILVA SANTOS, juntamente com um adolescente (todos integrantes da “Gangue da Vala”), a fim de matar traficantes rivais, sob o pretexto de disputa de pontos de tráfico de entorpecentes, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas DAVID DE SOUS BAUDSON, LORRAYNE FURTADO, POLIANA DE AGUIAR e MARCIA DE TAL, que não morreram, por vontade alheia a dos agentes.

Sustenta a Defesa, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo na formação da culpa
, tendo em vista que o paciente se encontra custodiado desde 09/02/2018, e, embora pronunciado em 25/07/2023, ainda não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o que violaria o princípio da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. (Id. 12552357).

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo não assistir razão ao impetrante.

Isto porque, a Magistrada relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, tendo em vista a gravidade concreta do delito, perpetrado com
animus necandi
, a utilização de armas de fogo em contexto de disputa entre facções criminosas, e praticado de forma coordenada e planejada, com potencial lesivo a múltiplas vítimas e à própria coletividade.

Ademais, não se identifica desídia do Judiciário, tampouco omissão relevante da autoridade coatora.

Ao contrário, verifica-se que a marcha processual vem se desenvolvendo de forma compatível com a complexidade do feito, o número de réus (cinco ao todo), e os trâmites próprios do Tribunal do Júri, especialmente diante da interposição,

por corréu,
do Recurso em Sentido Estrito nº
0007400-19.2023.8.08.0048
que suspendeu temporariamente o julgamento, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Verifico ainda, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, que a Magistrada proferiu decisão (Id. 66354196 da ação penal de origem), no dia 02/04/2025, oportunidade em que realizou a revisão nonagesimal (art. 316, § único, do CPP), mantendo a prisão preventiva do paciente.

Cabe destacar ainda, que em razão da prolação da decisão de pronúncia em 21/08/2023 (Id. 8081106), eventual excesso de prazo ocorrido não mais autoriza a concessão da ordem pleiteada, pois o constrangimento porventura havido se encontra superado.

A propósito, a Súmula nº 21 do STJ dispõe sobre o assunto.

Por fim,
quanto
ao pedido de aplicação de medidas cautelares
, tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9232398),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.